Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. ART. 355 DO CPC. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE AUSENTE. SENTENÇA DECISÃO EXTRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO INOCORRENTE. LIMITES DA DEMANDA OBSERVADOS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO. STAND NA BIENAL DO LIVRO. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS. CONTRATO SINALAGMÁTICO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O despacho saneador é prescindível nas hipóteses de julgamento conforme o estado de processo (art. 355, CPC). O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Portanto, não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a coleta de novos elementos de convencimento para a solução da demanda.
4. Pelo princípio da adstrição ou congruência e defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento extra petita a decisão que aprecia a lide nos limites da demanda, mas apenas concede da pretensão em menor extensão.
5. O contrato de cessão de uso de espaço (stand em evento) possui características de pacto de locação. Por outro lado, também ostenta traços de contrato de adesão, dadas as suas peculiaridades, ou seja, a impossibilidade de discussão das cláusulas ou condições para a participação no evento.
6. A revisão da clausula penal compensatória é possível, de modo a afastar a sua onerosidade excessiva ou abusividade, à luz do artigo 413, CC. Ademais, considerando da natureza sinalagmática do contrato, as alterações das condições iniciais e vigentes no momento da assinatura do contrato já ensejaria no direito de quaisquer das partes de pedir sua resolução.
7. No caso em apreço, a multa compensatória, pela desistência de participação no evento (bienal do livro), correspondente à integralidade dos valores desembolsados pelo locador do stand, não se mostrou razoável e proporcional, se consideradas as particularidades do caso concreto. Correta a decisão que procedeu a redução da cláusula penal.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.